Tribunal: TJBA
Processo: 8154622-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8154622-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO MORAIS PINTO

Advogado(s): VIVIANE CRISTINA CARVALHO ROSAS LIMA

APELADO: CLINICA BOA SAUDE LTDA

Advogado(s):SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE "FALSO COLETIVO" REJEITADA. REAJUSTES DE 2021 A 2023 NÃO CONFIGURARAM ABUSIVIDADE. REAJUSTE DE 2024 RECONHECIDO COMO ABUSIVO NA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE INADEQUADA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. REVISÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a aplicação dos índices da ANS ao reajuste de 2024 (62,43%), mas indeferindo o pedido de revisão dos reajustes de 2021 a 2023 e a condenação por danos morais. O apelante pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos reajustes desde 2021 sob argumento de tratar-se de "falso coletivo", a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de plano de saúde firmado entre as partes configura "falso coletivo" e se os reajustes aplicados nos exercícios de 2021 a 2023 foram abusivos; (ii) saber se a aplicação de reajustes posteriormente reconhecidos como abusivos configura dano moral indenizável, especialmente considerando a condição de pessoa idosa do apelante; (iii) saber se é adequada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico é mensurável.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes é da modalidade coletivo por adesão legítimo, contratado através de entidade sindical (SINDILOJAS) e administrado por empresa especializada, não configurando "falso coletivo", pois há entidade de classe como estipulante, intermediação de administradora de benefícios e previsão contratual expressa de negociação de reajustes.

4. O artigo 35-E, parágrafo 2º, da Lei 9.656/98 subordina os reajustes das mensalidades à prévia aprovação da ANS apenas nos contratos individuais, não incidindo sobre os contratos coletivos, que admitem reajustes anuais não apenas pelo critério etário, mas também em razão da variação de custos financeiros e índice de sinistralidade, cabendo ao Poder Judiciário analisar se há abuso no exercício do direito.

5. Os reajustes aplicados nos exercícios de 2021 a 2023 não configuraram abusividade, pois em 2022 houve redução de 2% na mensalidade e em 2023 o reajuste aplicado foi de 15,5%, idêntico ao percentual autorizado pela ANS para os planos individuais, situando-se em patamares razoáveis e compatíveis com os parâmetros regulatórios.

6. O aumento acumulado de 144,45% no período de 36 meses decorre principalmente do reajuste de 62,43% aplicado em 2024, cuja abusividade foi reconhecida pela sentença recorrida, sendo que, excluindo-se este último reajuste, os aumentos dos exercícios anteriores perfazem incremento médio anual compatível com a inflação do período e com os índices praticados no mercado de saúde suplementar.

7. O dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de efetiva lesão a direito de personalidade que cause à vítima dor, sofrimento, humilação ou vexame que extrapolem o mero dissabor cotidiano, não se verificando no caso concreto conduta da apelada que tenha extrapolado os limites do mero inadimplemento contratual ou do exercício regular de direito.

8. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do CPC, não se aplica ao caso concreto, pois o proveito econômico é perfeitamente mensurável e não se mostra irrisório, devendo os honorários ser fixados com base no artigo 85, parágrafos 2º a 5º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, no percentual de 15%.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios fixados de ofício no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, com majoração de 2% em favor do patrono da apelada em razão do improvimento do recurso.

Tese de julgamento: "1. Não configura 'falso coletivo' o contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado através de entidade sindical, com intermediação de administradora de benefícios e previsão contratual expressa de negociação de reajustes. 2. Os reajustes aplicados em contratos coletivos de plano de saúde não se submetem aos índices máximos autorizados pela ANS, admitindo-se a revisão judicial apenas quando se mostrem desarrazoados, desproporcionais e destoantes da finalidade contratual. 3. Não configura dano moral indenizável a aplicação de reajustes em plano de saúde quando não demonstrada conduta dolosa ou eivada de má-fé que extrapole os limites do mero inadimplemento contratual ou do exercício regular de direito. 4. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do CPC, não se aplica quando o proveito econômico é perfeitamente mensurável, devendo ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º a 5º do mesmo artigo.".

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º a 8º, 11, 98, § 3º, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-RJ, Apelação nº 0004368-53.2017.8.19.0066, Rel. Des. Norma Suely Fonseca Quintes, Oitava Câmara Cível, j. 08/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8154622-43.2024.8.05.0001, sendo Apelante Carlos Antônio Morais Pinto e Apelada Unix Saúde S.A. (Plano Ambulatorial Boa Saúde), acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
nega
r provimento à Apelação.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator